Tribunal: TJDFT
Processo: 0747051-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747051-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES SILVA, MARIA IVANEIDE ARAUJO, ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a se manifestar, na forma do artigo 1023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração de ID 70571752. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator